Tribunal: TCU
Processo: 016.467/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4790/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.467/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ademir Batista Correa Filho (XXX.821.012-XX); Janine de Sousa Lins Costa (XXX.564.114-XX); Jeanne Barbosa Krieger (XXX.204.932-XX); Karina Bezerra Nunes (XXX.218.261-XX); Mario Sergio Akira Arume (XXX.340.701-XX); Marluce Hermisdorf Ferreira (XXX.197.019-XX); Suzana de Matos Ferreira (XXX.179.381-XX); Tania Marilei Correa (XXX.479.031-XX); Valeriane de Almeida Evangelista (XXX.446.141-XX); Wanessa Ferraz Padilha (XXX.278.711-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.